Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-45.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002401-45.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), ERNANI T. BOECK - CNPJ: 15.320.279/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA N. 1.184/STF E RESOLUÇÃO N. 547/2024/CNJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. CITAÇÃO VÁLIDA. PARCELAMENTO E ATOS CONSTRITIVOS. INAPLICABILIDADE DA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA POR BAIXO VALOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em crédito tributário no valor de R$ 2.745,68, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema n. 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024/CNJ, em razão do baixo valor da dívida e da alegada inexistência de movimentação útil.

2.

Consta dos autos que houve citação válida do executado, tentativa de bloqueio de ativos, deferimento de penhora sobre faturamento e posterior parcelamento do débito, formalizado por termo de confissão de dívida, posteriormente inadimplido.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 com fundamento exclusivo no baixo valor do crédito, ainda que haja citação válida, atos executivos úteis e reconhecimento do débito pelo executado.

III. Razões de decidir

4.

O STF, no julgamento do Tema n. 1.184, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas providências prévias e critérios que evidenciem ineficiência da cobrança judicial.

5.

A Resolução n. 547/2024/CNJ, ao regulamentar o precedente vinculante, estabeleceu requisitos cumulativos para a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00: ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis.

6.

No caso concreto, houve citação regular do executado, prática de atos constritivos, deferimento de penhora sobre faturamento e formalização de parcelamento com confissão de dívida, circunstâncias que evidenciam movimentação processual útil e viabilidade da tutela executiva.

7.

A extinção fundada exclusivamente no valor do crédito desconsidera a
ratio decidendi
do Tema 1.184/STF e vulnera o princípio da eficiência administrativa sob perspectiva invertida, ao impedir a persecução de crédito regularmente constituído em processo com atos executivos concretos.

8.

Inexistindo a concomitância dos requisitos previstos na Resolução n. 547/2024/CNJ, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema n. 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024/CNJ exige a concomitância de baixo valor da dívida, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis. 2. Havendo citação regular, parcelamento do débito e atos executivos concretos, é inviável a extinção do feito por ausência de interesse de agir.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução n. 547/2024/CNJ, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema n. 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08.02.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005753-14.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Água Boa/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de que o débito executado possui valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que não houve movimentação útil do processo, regular citação do executado ou localização de bens penhoráveis, aplicando, ao caso, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (id. 347400861, págs. 01/02).

Sustenta que a parte executada foi devidamente citada e realizou o parcelamento do débito, ocasião em que o ente municipal juntou aos autos o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento e requereu a suspensão do feito, a fim de oportunizar a quitação espontânea da obrigação, afirmando que a extinção considerou apenas o valor da execução fiscal, sem observar tais circunstâncias relevantes.

Argumenta que a sentença é omissa, porquanto não analisa o decurso do prazo de suspensão decorrente do parcelamento, tampouco considera o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, o qual foi previamente deferido, sustentando que a extinção se fundamenta exclusivamente no valor da execução, sem observar os demais requisitos previstos na Resolução n. 547/2024, do CNJ.

Defende que os requisitos estabelecidos na mencionada Resolução são cumulativos, de modo que a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) somente é admitida quando também inexistir movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou quando, mesmo citado, não forem localizados bens penhoráveis, afirmando que tais condições não se verificam no caso concreto, diante da existência de atos processuais úteis e da válida citação.

Alega que a extinção da Execução Fiscal com base exclusivamente no valor do débito viola o princípio da indisponibilidade do crédito público, sustentando que a manutenção da sentença implica indevida limitação à cobrança judicial de crédito tributário regularmente constituído.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, inclusive mediante o cumprimento da decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Município de Água Boa/MT insurge-se contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de que o débito executado possui valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que não houve movimentação útil do processo, regular citação do executado ou localização de bens penhoráveis, aplicando, ao caso, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de Água Boa propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
Ernani T. Boeck,
visando ao recebimento do valor de R$ 2.745,68 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

A parte Executada foi devidamente citada (id. 347399866, pág. 01), porém permaneceu inerte (id. 347399867, pág. 01).

O pedido de bloqueio de valores via BACENJUD, RENADUD e INFOJUD foi deferido (id. 347399871, págs. 01//02), porém foi infrutífera a tentativa.

Posteriormente foi deferida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa Devedora (id. 347399889, págs. 01/02).

A parte Devedora realizou o parcelamento do débito (id. 347399898, págs. 01/03), porém não o cumpriu, ficando inadimplente.

No curso do processo, o CNJ editou a Resolução n. 547/2024 e o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184 e, diante disso,
o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...]
Considerando o valor atribuído à presente execução fiscal quando do ajuizamento de R$ 2.745,68, o teor do Tema 1184 do STF, bem como da Resolução nº 547 do Conselho Nacional da Justiça, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a eventual falta de interesse processual. O silêncio será reputado como anuência e ensejará a extinção do processo.
” (Sic).

Por meio do petitório de id. 347400860, págs. 01/07, o ente público municipal se manifestou, afirmando ter cumprido os requisitos exigidos.

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, pela falta de interesse de agir e diante do princípio da eficiência administrativa, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Água Boa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De proêmio, destaca-se a possibilidade de julgamento monocrático deste Agravo de Instrumento, tendo em vista o artigo 932, IV, “b”, do CPC, e o artigo 51, I-C, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam ao Relator, negar provimento a recurso que seja contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, combinados com o Verbete da Súmula n. 568, do STJ que dispõe:
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (STF, Relatora Mina. Carmem Lúcia, julgado em 08/02//2024).”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o previsto no artigo 1º, § 1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, cumulativamente, não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Vê-se, portanto, que a extinção da execução fiscal não decorre exclusivamente do reduzido valor do crédito executado, exigindo-se, para tanto, a concomitante verificação de inércia processual qualificada, caracterizada pela ausência de movimentação útil e pela inexistência de citação válida ou de bens passíveis de constrição judicial.

No caso em tela, verifico que a parte Recorrida foi regularmente citada e houve o parcelamento do débito, formalizado mediante termo de confissão de dívida, o que constitui inequívoco ato de reconhecimento da obrigação, revelando não apenas a existência de relação jurídica válida, mas também a efetiva movimentação útil do processo, voltada à satisfação do crédito público.

Não bastasse isso, houve, ainda, o deferimento de medida constritiva consistente na penhora sobre o faturamento da empresa executada, providência que demonstra a existência de meio executivo apto à satisfação do crédito, evidenciando que a Execução Fiscal se encontrava em regular andamento.

Tais circunstâncias, no meu entendimento, afastam, de forma inequívoca, a incidência da hipótese autorizadora da extinção prevista na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Registro que a existência de citação válida, de reconhecimento do débito pelo executado e de providências executivas concretas evidencia que a Execução Fiscal possui aptidão para atingir sua finalidade, qual seja, a satisfação do crédito tributário.

Dessarte, a extinção da execução fiscal, nessas condições, mostra-se incompatível com a mencionada norma que regulamentou o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a extinção prematura do Executivo Fiscal, sem a presença dos requisitos autorizadores, representa indevida limitação à atividade de cobrança do crédito público, comprometendo a própria efetividade da jurisdição executiva.

Desse modo, a sentença recorrida, ao extinguir a Execução Fiscal com fundamento exclusivo no reduzido valor da dívida, sem considerar a existência de citação válida, de parcelamento e de medidas executivas em curso, incorreu em equívoco, porque, neste caso, não se aplica o Tema n. 1.184/STF e a Resolução n. 547/2024/CNJ.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ. CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular a sentença de extinção da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito.

2. A agravante sustentou nulidade da citação, ausência de processo administrativo antes da inscrição em dívida ativa, nulidade das CDAs por falta de liquidez e certeza, além de penhora de bem impenhorável sem citação válida. Requereu o restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/CNJ, a fim de justificar a extinção da execução fiscal com base em irrelevância econômica do crédito, diante da ocorrência de citação válida e localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução nº 547/CNJ exige, cumulativamente, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação ou de bens penhoráveis para autorizar a extinção da execução fiscal por irrelevância econômica.

5. No caso, foi reconhecida a ocorrência de citação válida da executada, bem como a prática de atos constritivos, como bloqueio bancário e localização de veículo pelo sistema RENAJUD, o que afasta a aplicação da norma.

6. As demais alegações da agravante — nulidade da citação, ausência de processo administrativo, invalidade das CDAs e impenhorabilidade de bens — devem ser inicialmente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/CNJ e no Tema 1184/STF exige a inexistência de citação válida e a ausência de bens penhoráveis, além de inércia processual superior a um ano.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/CNJ, art. 1º, §1º; CPC, art. 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024; TJPR, 0000876-78.2023.8.16.0146, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j. 23.07.2024. (N.U 1005753-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025).” (Negritei).

Diante disso, revela-se necessária a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal, a partir do estágio processual em que se encontrava.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Água Boa,
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026